Tribunal: TJSP
Processo: 1004842-98.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – DOENÇA GRAVE – PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO INFORMADO – PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO
- Tendo em vista que a apelada não demonstrou que o segurado tinha efetiva ciência das condições do contrato, principalmente quando se infere que dos documentos postos para assinatura a inexistência de qualquer explicação acerca do que constituiriam as

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – DOENÇA GRAVE – PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO INFORMADO – PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO
- Tendo em vista que a apelada não demonstrou que o segurado tinha efetiva ciência das condições do contrato, principalmente quando se infere que dos documentos postos para assinatura a inexistência de qualquer explicação acerca do que constituiriam as doenças denominadas graves, nem mesmo, tampouco do período de carência;
- Nos termos do enunciado das Súmulas 609 do STJ e 105 do TJSP: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional - entendimento que se estende aos seguros de vida, mormente aqueles que preveem em suas cláusulas a exclusão de cobertura em caso de doença;
RECURSO IMPROVIDO.